Tribunal: TJDFT
Processo: 0002712-47.2017.8.07.0017
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0002712-47.2017.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 41, EDSON RODRIGUES ROBERTO, LILIANE CARVALHO ALVES D E S P A C H O Em atenção ao princípio da não surpresa, intime-se a parte apelante a se manifestar sobre eventual afronta ao Princípio da Dialeticidade, preliminar aventada em Contrarrazões pelo autor, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator